Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. TENTATIVA FRUSTRADA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR CONFORME ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO BANCÁRIO. OBSERVAÇÃO QUE O DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO”. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA DEVEDORA. DADOS CADASTRAIS NÃO ATUALIZADOS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPÓTESE EM QUE SATISFAZ, PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA EX RE, ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO-LEI 911/69 A REMESSA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento – sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário –, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, em Enunciado 72, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora.
2. Todavia, para situações que fogem ao padrão de normalidade, tem admitido o STJ bastar o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário seu recebimento pelo devedor. Ter-se-á então como preenchida a exigência de comprovação da mora pela remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ficando assim viabilizado o manejo da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69.
3. Enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato e tendo sido comprovado pelo servidor dos Correios que o destinatário era desconhecido no endereço, é de ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço informado ao credor fiduciário pela devedora fiduciante, que se fez inadimplente por deixar de cumprir obrigação devida na forma, tempo e lugar estipulados no contrato.
4. Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade pelo não atingimento do objetivo de intimação por carta, se por ela atendido o dever contratual e processual de boa-fé objetiva ao encaminhar a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor. Hipótese de responsabilização possível somente à devedora pelo não cumprimento da obrigação de manter atualizados seus dados cadastrais na instituição financeira, ainda que o fosse para indicar local diverso de sua residência, mas onde pudesse ser localizado.
5. Inadmissível que a devedora se beneficie de sua própria torpeza, pois, negligenciado o dever de passar ao credor a necessária indicação do endereço onde se faça possível encontrá-la, inviabiliza o cumprimento de exigências expressas no Decreto-Lei n. 911/69.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.